Tribunal: TJES
Processo: 5007833-38.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007833-38.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARLI MATIAS GALDINO CASSIMIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5007833-38.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA: MARLI MATIAS GALDINO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de danos morais, sob alegação de omissão quanto à ocorrência de julgamento extra petita, à distribuição do ônus da prova e à validade da contratação digital com uso de biometria facial e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer julgamento extra petita na condenação à restituição em dobro; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova diante da alegada ausência de impugnação específica da assinatura eletrônica; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a validade da contratação digital baseada em biometria facial e geolocalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A restituição em dobro não configura julgamento extra petita, pois decorre de interpretação lógico-sistemática do pedido e de consequência legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o princípio iura novit curia.

5. A impugnação da contratação pela consumidora, especialmente idosa e vulnerável, é suficiente para deslocar à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061/STJ.

6. A prova baseada em biometria facial e geolocalização possui presunção relativa e não comprova, isoladamente, a validade da contratação, sobretudo diante de inconsistências relevantes, como divergência de endereço.

7. A ausência de produção de prova pericial pela instituição financeira evidencia o não cumprimento do ônus probatório quanto à autenticidade da contratação digital.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

9. Não se aplica a multa por caráter protelatório, por se tratar dos primeiros embargos opostos, sem demonstração de abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A restituição em dobro em relação de consumo constitui consequência legal e pode ser reconhecida independentemente de pedido expresso, desde que compatível com a causa de pedir. 3. Impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, não sendo suficiente a apresentação isolada de biometria facial e geolocalização. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 5. A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração de abuso, não configurada nos primeiros aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 322, § 2º, 429, II, 492 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, DJAL 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do v. acórdão (ID 18969502) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, com determinação de restituição em dobro e condenação em danos morais.

Em suas razões recursais (ID 19281061), o embargante sustenta a existência de omissão. Para tanto, alega, em síntese: (i) a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à restituição em dobro, por ausência de pedido expresso da autora; (ii) omissão quanto ao ônus da prova, afirmando que a consumidora não impugnou especificamente a assinatura eletrônica nos termos do art. 411, III, do CPC; e (iii) desconsideração da validade da contratação via biometria facial (
selfie
) e geolocalização, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020.

Instada, a embargada
MARLI MATIAS GALDINO
apresentou contrarrazões (ID 19338534), pugnando pela rejeição dos aclaratórios ante o nítido caráter de rediscussão do mérito, bem como pela aplicação de multa por protelação.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de reparação por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidora idosa, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais e ao abatimento do valor creditado, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na condenação à restituição em dobro; (ii) estabelecer a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital, impugnado pela consumidora quanto à autoria e consentimento; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e a incidência da repetição do indébito em dobro e dos danos morais; e (iv) fixar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, inexistindo julgamento extra petita quando a condenação decorre de desdobramento legal do pedido formulado.

4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC configura consequência legal da cobrança indevida em relação de consumo, não havendo necessidade de pedido expresso quando ausente engano justificável.

5. A relação jurídica debatida é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

6. Impugnada a autenticidade da contratação pela consumidora, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato e da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

7. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de requerer prova pericial apta a demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente diante de impugnação expressa desde a petição inicial.

8. A apresentação isolada de biometria facial e registros internos não comprova, de forma inequívoca, a manifestação de vontade consciente e informada da consumidora idosa e vulnerável.

9. A divergência relevante entre o endereço da consumidora e aquele constante do contrato constitui forte indício de fraude e evidencia falha no dever de segurança e conferência de dados pela instituição financeira.

10. Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, são indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, impondo-se a restituição dos valores.

11. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorre após a modulação fixada no EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

12. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo a esfera da dignidade da consumidora.

13. Os consectários legais devem ser adequados de ofício às disposições da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido, com modificação de ofício dos consectários legais.

Inicialmente, sustenta o embargante que o julgado foi omisso ao não reconhecer a violação ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC), uma vez que a condenação à restituição em dobro não teria sido expressamente requerida.

Entretanto, conforme exaustivamente fundamentado no voto condutor, a interpretação do pedido deve ser lógico-sistemática, pautada no conjunto da postulação e na boa-fé (art. 322, § 2º, CPC).

No caso vertente, a autora fundamentou sua pretensão na legislação consumerista, aduzindo expressamente que o banco não deveria ficar impune e que a devolução simples seria insuficiente para atender o caráter “punitivo-pedagógico” da sentença.

Nesse contexto, a aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC configura desdobramento legal imediato da procedência do pedido de repetição em relações de consumo, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva e ausente engano justificável.

Trata-se de aplicação do princípio
iura novit curia
, em que o magistrado qualifica juridicamente os fatos narrados.

Portanto, não há omissão ou vício de julgamento
extra petita
, mas sim a adoção de tese jurídica distinta da pretendida pelo banco, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Evoluindo, o embargante alega omissão quanto ao art. 411, III, do CPC, sustentando que a consumidora não impugnou especificamente a assinatura eletrônica, e que o Tribunal ignorou as provas tecnológicas (
selfie
e geolocalização).

Novamente, a despeito de tal alegação, entendo que o acórdão enfrentou tais pontos de forma exauriente.

Restou assentado que, em casos de negativa de contratação perpetrada por consumidora idosa e vulnerável, a impugnação é ampla e atinge a própria gênese do documento. Segundo o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a autenticidade recai integralmente sobre a instituição financeira.

No que tange à
“selfie”
e à geolocalização, o colegiado considerou que tais elementos, isoladamente, possuem presunção apenas relativa de veracidade, a qual sucumbiu diante da insuperável discrepância geográfica constatada nos autos: o domicílio real da autora dista cerca de 200km do endereço registrado fraudulentamente no contrato digital apresentado pelo banco.

Ressalte-se que a instituição financeira abriu mão da prova pericial, mesmo sendo o meio técnico idôneo para atestar a higidez da assinatura digital ou do fluxo de contratação eletrônica.

Assim, o Tribunal não foi omisso; ao revés, valorou o conjunto probatório de forma contrária ao interesse do recorrente, concluindo que o banco falhou no dever de segurança e não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pela embargada, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.